Tribunal: STJ
Processo: 5175390-84.2018.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885305 - GO (2025/0093187-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JUSCELINO ALVES PEREIRA
AGRAVANTE
: JOSÉ ANTONIO ALVES PEREIRA
AGRAVANTE
: CERÂMICA SANTO EXPEDITO LTDA.
ADVOGADOS
: TIAGO FONSECA CUNHA - GO031195
WILSON LUIZ DOS SANTOS - GO041027
AGRAVADO
: MIGUEL FERREIRA TARTUCE
ADVOGADOS
: WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA - DF018566
EDUARDO MUNIZ MACHADO CAVALCANTI - DF027463
REBECCA SUZANNE ROBERTSON PARANAGUA FRAGA -
DF041320
THAIS SANTOS RODRIGUES - DF076840
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática
que não conheceu de agravo em recurso especial, sob o fundamento
de ausência de impugnação específica aos óbices apontados na
decisão agravada, nos termos do art. 932, III, do CPC, e do art. 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a decisão agravada incorreu em
erro ao não conhecer do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica; e (ii) se os argumentos apresentados no
agravo interno são suficientes para afastar a incidência da Súmula 182
/STJ.
3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada, em desatenção ao art. 1.021, § 1o, do CPC, e ao princípio
da dialeticidade, inviabiliza o conhecimento do agravo interno.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que a ausência de argumentação específica e suficiente
para afastar os fundamentos da decisão agravada atrai a incidência
da Súmula 182/STJ, que dispõe: “É inviável o agravo do art. 545 do
Documento eletrônico VDA51405935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:34
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 981f25f9-ca7e-4172-be87-be0b7673deca

CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.”
5. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51405935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:34
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 981f25f9-ca7e-4172-be87-be0b7673deca

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885305 - GO (2025/0093187-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JUSCELINO ALVES PEREIRA
AGRAVANTE
: JOSÉ ANTONIO ALVES PEREIRA
AGRAVANTE
: CERÂMICA SANTO EXPEDITO LTDA.
ADVOGADOS
: TIAGO FONSECA CUNHA - GO031195
WILSON LUIZ DOS SANTOS - GO041027
AGRAVADO
: MIGUEL FERREIRA TARTUCE
ADVOGADOS
: WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA - DF018566
EDUARDO MUNIZ MACHADO CAVALCANTI - DF027463
REBECCA SUZANNE ROBERTSON PARANAGUA FRAGA -
DF041320
THAIS SANTOS RODRIGUES - DF076840
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática
que não conheceu de agravo em recurso especial, sob o fundamento
de ausência de impugnação específica aos óbices apontados na
decisão agravada, nos termos do art. 932, III, do CPC, e do art. 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a decisão agravada incorreu em
erro ao não conhecer do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica; e (ii) se os argumentos apresentados no
agravo interno são suficientes para afastar a incidência da Súmula 182
/STJ.
3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada, em desatenção ao art. 1.021, § 1o, do CPC, e ao princípio
da dialeticidade, inviabiliza o conhecimento do agravo interno.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que a ausência de argumentação específica e suficiente
para afastar os fundamentos da decisão agravada atrai a incidência
da Súmula 182/STJ, que dispõe: “É inviável o agravo do art. 545 do
Documento eletrônico VDA51152211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:41
Código de Controle do Documento: 47378d77-1b71-4d39-91d9-afb49c1d817c

CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.”
5. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JUSCELINO ALVES PEREIRA,
JOSÉ ANTONIO ALVES PEREIRA, CERÂMICA SANTO EXPEDITO LTDA.
(JUSCELINO e outros), contra decisão monocrática da Presidência deste STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 932,
III, do CPC, e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
Nas razões do recurso, JUSCELINO e outros apontaram a inaplicabilidade
das Súmulas 5 e 7 do STJ, argumentando que o recurso especial demanda apenas a
revaloração de provas (e-STJ, fls. 1.134/1.147).
Houve apresentação de contraminuta MIGUEL FERREIRA TARTUCE ,
defendendo que o agravo interno não merece provimento (e-STJ, fls. 1.151/1.164).
É o relatório
VOTO
O inconformismo agora manejado não merece provimento.
Trata-se, na origem, de uma ação de rescisão contratual cumulada com
reintegração de posse, ajuizada por MIGUEL contra JUSCELINO e outros, em razão
do inadimplemento de obrigações assumidas em contrato de compra e venda de uma
empresa, no valor de R$ 400.000,00, celebrado em 2004.
O juízo de primeira instância julgou procedente o pedido inicial, rescindindo
o contrato e determinando a reintegração de posse do imóvel a MIGUEL, com
fundamento na inadimplência de JUSCELINO e outros.
O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás confirmou a sentença, afastando
alegações de vícios de consentimento e irregularidades contratuais, ao entender que
os contratos foram firmados por partes capazes e em linguagem clara, sem
comprovação de vício de consentimento (e-STJ, fls. 1.009/1.020).
Contra o acórdão, JUSCELINO e outros interpuseram recurso especial,
alegando violação aos artigos 104 e 166, IV, do Código Civil (e-STJ, fls. 1.049/1.058),
mas o recurso foi inadmitido pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, com
base nas Súmulas 5 e 7 do STJ, por demandar reexame de provas e interpretação de
cláusulas contratuais (e-STJ, fls. 1.092/1.094).
Em seguida, foi interposto agravo em recurso especial, que também não foi
conhecido pela Presidência deste STJ, sob o fundamento de ausência de impugnação
Documento eletrônico VDA51152211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:41
Código de Controle do Documento: 47378d77-1b71-4d39-91d9-afb49c1d817c

específica dos óbices apontados na decisão de inadmissibilidade (e-STJ, fls. 1.129/1.
130).
Diante dessa decisão, JUSCELINO e outros interpuseram o presente agravo
interno, buscando a reforma da decisão monocrática e o seguimento do Recurso
especial.
Ocorre que, em suas razões de agravo interno, JUSCELINO e outros
deixaram novamente de impugnar os argumentos da decisão da Presidência, limitando-
se a reproduzir os mesmos argumentos do seu Agravo em recurso especial e não
demonstrando de uma maneira mais precisa como se daria a ravaloração das provas
no seu caso e que não seria a hipótese de reanálise de cláusulas e provas.
O que se verifica é que repetiram argumentos, teoria e jurisprudências
genéricas sem refutarem na prática, de maneira específica os fundamentos da decisão
da Presidência deste STJ.
Assim, nas razões do agravo interno, não foi apresentada nenhuma
argumentação apta a afastar o entendimento da decisão agravada, no sentido de que
não houve impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo
nobre.
O art. 1.021, § 1o, do CPC determina que, na petição de agravo interno, o
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada, o que,
como visto, não foi observado no presente caso.
Ademais, em obediência ao princípio da dialeticidade, exige-se da parte
agravante o desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos
motivos nos quais se fundou a decisão agravada, técnica ausente nas razões dessa
irresignação, a atrair a incidência da Súmula n. 182 desta Corte, do seguinte teor: É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
Conforme já decidiu o STJ:
[...] à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a
parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para
manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o
julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado,
ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário
às afirmações do julgado contra o qual se insurge.
(AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda
Turma, DJe
).
26/11/2008
Em igual sentido, veja-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
DO ART. 1.021, §1o, DO CPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO
STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO
Documento eletrônico VDA51152211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:41
Código de Controle do Documento: 47378d77-1b71-4d39-91d9-afb49c1d817c

DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos
fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si
só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem
incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Desse modo,
no presente caso, resta caracterizada a inobservância ao disposto no
art. 1.021, §1o, do CPC e a incidência da Súmula 182 do STJ.
[...]
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (AgInt no
AREsp 825.386/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta
Turma, j.
, DJe
)
19/5/2016
27/5/2016

Assim, os argumentos que JUSCELINO e outros trouxeram não atacaram os
fundamentos da decisão agravada, fica prejudicada sua análise em virtude da não
admissão do recurso em razão da incidência da Súmula n. 182 desta Corte.
Nessas condições, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA51152211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:41
Código de Controle do Documento: 47378d77-1b71-4d39-91d9-afb49c1d817c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.885.305 / GO
Número Registro: 2025/0093187-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
202200875450 517539084 51753908420188090051
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JUSCELINO ALVES PEREIRA
AGRAVANTE : JOSÉ ANTONIO ALVES PEREIRA
AGRAVANTE : CERÂMICA SANTO EXPEDITO LTDA.
ADVOGADOS : TIAGO FONSECA CUNHA - GO031195
WILSON LUIZ DOS SANTOS - GO041027
AGRAVADO
: MIGUEL FERREIRA TARTUCE
ADVOGADOS : WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA - DF018566
EDUARDO MUNIZ MACHADO CAVALCANTI - DF027463
REBECCA SUZANNE ROBERTSON PARANAGUA FRAGA -
DF041320
THAIS SANTOS RODRIGUES - DF076840
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51385713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:04:18
Código de Controle do Documento: 3545462b-e675-4b81-a459-73bdbda65024

AGRAVANTE : JUSCELINO ALVES PEREIRA
AGRAVANTE : JOSÉ ANTONIO ALVES PEREIRA
AGRAVANTE : CERÂMICA SANTO EXPEDITO LTDA.
ADVOGADOS : TIAGO FONSECA CUNHA - GO031195
WILSON LUIZ DOS SANTOS - GO041027
AGRAVADO
: MIGUEL FERREIRA TARTUCE
ADVOGADOS : WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA - DF018566
EDUARDO MUNIZ MACHADO CAVALCANTI - DF027463
REBECCA SUZANNE ROBERTSON PARANAGUA FRAGA -
DF041320
THAIS SANTOS RODRIGUES - DF076840
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:04:18
Código de Controle do Documento: 3545462b-e675-4b81-a459-73bdbda65024